Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 6.133/2018. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público à obrigação de pagar a parte autora a quantia de R$ 2.594,42 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais, quarenta e dois centavos), a título de diferença da rubrica PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data de cada pagamento a menor, pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) e sem juros de mora, pois já computados na referida taxa.
2. O recorrente/réu, em suas razões recursais, afirmou a ausência de previsão orçamentária para o pagamento em questão. Requereu a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A Lei Distrital no 2.770/01, de 18 de setembro de 2001, instituiu o pagamento de parcela pecuniária (denominada PASUS) a servidores ativos do Ministério da Saúde, que prestarem serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos legais.
5. No caso, o autor comprovou que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001” (ID 34978752), a qual foi majorada, ao valor de R$ 1.898,36 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), por meio da Lei 6.133/2018(DODF n. 67 de 09/04/2018), com entrada em vigor na data da publicação.
6. Restou comprovado, entretanto, que o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), nos meses de abril, maio e junho de 2018 (ID34978755).
7. Ademais, tendo em vista o pagamento da parcela PASUS na forma Lei n.o 6.113/2018 a partir de julho do ano de 2018, verifica-se, na situação em tela, a inocorrência de reajuste legal sem a correspondente previsão orçamentária e, consequentemente, de ineficácia da lei. A justificativa apontada, relativa à recessão financeira em razão da pandemia do CIVD-19 é inaplicável ao fato, porquanto se trata de reajuste concedido e implementado no ano de 2018.
8. Com efeito, correta a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018.
9. Ressalta-se que na hipótese não houve extensão do pagamento de reajuste com fundamento na isonomia, e sim a aplicação de lei em vigor.
10. Irretocável a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.